Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704378-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 43771832), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora